Tribunal: TJDFT
Processo: 0764086-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. FUNDADAS DÚVIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA SATISFATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. O crime de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal, é uma modalidade de crimes sexuais, o qual é praticado sem violência ou grave ameaça. 1.1. Consuma-se com a prática do ato libidinoso, independentemente da efetiva satisfação da lascívia, o que torna possível a sua tentativa.
2. Muito embora a palavra das vítimas tenha destacada relevância para o processo penal, em especial quando envolvem a prática de crimes de natureza sexual, mostra-se temerária a prolação de uma sentença condenatória unicamente respaldada em sua palavra, ainda mais quando o contexto fático permite ao órgão acusador extrair outras provas para respaldar suas alegações. 2.1. No processo penal, o ônus de provar a prática de condutas tipificadas como crime é, em regra, do Ministério Público. 2.2. Sem a comprovação mínima da tentativa do réu em praticar atos libidinosos sem o consentimento da vítima, deve ser mantida a sentença absolutória.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.